Tribunal: TJSP
Processo: 2125468-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125468-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANA
MARIA PINHEIRO GONÇALVES, CACILDA MARIA FERREIRA, HELOISA
MARIA COLOMBELLI PACCA, HELOISA MARIA LYRIO DO VALLE
SIQUEIRA, ANTONIO DO NASCIMENTO, MARIA BENETOLI PEREIRA, MARLI
APARECIDA ABRA SANTOS, MIRIAM MARIA DOS SANTOS DE SALAZAR e
OLINDA ALVES BORGES BONJOVANI, é agravado OLIMPIO DE AZEVEDO
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2125468-42.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ANA MARIA PINHEIRO GONÇALVES, CACILDA MARIA
FERREIRA, HELOISA MARIA COLOMBELLI PACCA, HELOISA MARIA LYRIO
DO VALLE SIQUEIRA, ANTONIO DO NASCIMENTO, MARIA BENETOLI
PEREIRA, MARLI APARECIDA ABRA SANTOS, MIRIAM MARIA DOS SANTOS
DE SALAZAR E OLINDA ALVES BORGES BONJOVANI
AGRAVADO: OLIMPIO DE AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERESSADO: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: HENRIQUE DADA PAIVA
AÇÃO: DIREITO CIVIL
VOTO No 29472
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À
HONORÁRIA FIXADA – MATÉRIA PRECLUSA ––
EXCLUSÕES PLEITEADAS COM SER IMPROCEDENTES
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO.
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, defrontando o R. despacho
de fls., que em feito de Cumprimento de Sentença acolheu em parte a impugnação
ofertada ao cálculo, equivocado o valor da honorária, tudo conforme decisão desta
Câmara, inviável o pagamento individual contado, desistindo uma executada e falecida
outra.
Recurso bem processado. Respondido.
Assim o breve relato.
Com efeito, a insurgência não merece acatamento; note-se que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
onde fôra arbitrada a honorária já transitou em julgado, e, à vista disso, não há que se
aventar, nesta ocasião, sobre a verba, fixada em R$ 400,00 para cada Autor.
Mesmo porque a desistência do feito, por uma das Autoras, e anteriormente
à sentença, em nada altera a execução, já que realizada (a desistência) durante a
tramitação do feito, e nada constou da decisão definitiva como sendo parte incluída nos
honorários.
Demais disso, não se há de falar na exclusão desta ante o falecimento
superveniente de um dos Autores, uma vez que diante do fatal exício da parte, os
débitos passam automaticamente para as obrigações do espólio.
Assim, fica mantida a r. decisão de Primeiro Grau, pelos seus próprios
fundamentos, na forma do Artigo 252 do Regimento Interno desta Casa Centenária.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica